Tribunal: TJES
Processo: 5006210-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO ROSA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO ROSA DA ROCHA
em face da r. decisão, proferida pelo douto. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nos seguintes termos:
“[...] de acordo com o documento acostado no id. 26032374, vislumbro o cumprimento da liminar com a reintegração do autor no certame dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, nos termos da decisão de id. 23426930, o que não tem o condão de assegurar sua convocação e nomeação, pelo que indefiro a pretendida fixação de multa e extração de cópias (ID. 25669329) [...]”.

Em suas razões recursais o Agravante alega, em apertada síntese, a ineficácia da medida liminar concedida na origem em caso de não haver sua convocação, não havendo que se falar em posse precária ou na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que determinou a continuidade de sua participação no certame, para que se efetive a nomeação e posse deste.

Liminar indeferida na decisão ID 5226381, tendo o Agravante apresentado Agravo Interno contra esta (ID 5466520).

Contrarrazões pelo Agravado no ID 5961073 (agravo interno) e no ID 6019401 (agravo de instrumento).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO ROSA DA ROCHA
em face da r. decisão, proferida pelo douto. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nos seguintes termos:
“[...] de acordo com o documento acostado no id. 26032374, vislumbro o cumprimento da liminar com a reintegração do autor no certame dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, nos termos da decisão de id. 23426930, o que não tem o condão de assegurar sua convocação e nomeação, pelo que indefiro a pretendida fixação de multa e extração de cópias (ID. 25669329) [...]”.

Em suas razões recursais o Agravante alega, em apertada síntese, a ineficácia da medida liminar concedida na origem em caso de não haver sua convocação, não havendo que se falar em posse precária ou na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que determinou a continuidade de sua participação no certame, para que se efetive a nomeação e posse deste.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Eminentes Pares, discute-se no presente recurso a possibilidade de o agravado ser nomeado e empossado, liminarmente, para o cargo de Auditor Fiscal, tendo em vista a obtenção de medida liminar viabilizou o seu prosseguimento nas demais etapas do certame.

Ao analisar o pedido de tutela recursal, entendi por manter a decisão vergastada na íntegra (ID 5226381).

Em que pesem os judiciosos fundamentos do Agravante, e em consonância com o que já foi por mim decidido, destaco ser assente na jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça que, para que seja dada a posse ao candidato, é imprescindível que tenha havido o trânsito em julgado da sentença que decide o mérito da ação de conhecimento, não sendo concebível a posse liminar, mas tão somente a reserva de vaga ao participante.

Assim, nesse momento processual, dada a precariedade da decisão liminar, não é possível determinar à Administração Pública que dê posse ao candidato, mas tão somente que reserve a sua vaga, caso vislumbrado o preenchimento dos requisitos do pedido de tutela antecipatória.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que
o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público
não tem direito líquido e certo à nomeação,
sendo garantida somente a
reserva da vaga
até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Não é outra a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Após ter sido aprovado no concurso público aberto pelo Edital n. 10/2018 e nomeado para o cargo de Professor B Matemática da rede pública estadual, o candidato não tomou posse em razão da recusa administrativa da documentação apresentada para efeito de comprovação da formação acadêmica exigida para o exercício das atribuições funcionais. 2) Todavia, a documentação acostada à exordial demonstra o contrário, isto é, a apresentação de diploma de bacharel em Administração e certificado de conclusão de curso de programa de formação pedagógica para docentes, atendendo a exigência contida no edital do certame. A dispensa de algumas disciplinas no referido curso de formação, por já ter sido o aluno aprovado nelas em curso anterior, não deve prejudicá-lo. 3) Nesse contexto, a eliminação do candidato se revela desprovida de fundamento editalício, violando, consequentemente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve nortear todas as decisões tomadas pela Administração Pública no concurso público, consoante a jurisprudência do STJ. 4)
A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator : Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. PRETENSÃO EXORDIAL DE NULIDADE DO CONCURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO E POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na hipótese em apreço, depreende da petição inicial, que a Requerente/Recorrente limitou-se a postular, em sede liminar, o cancelamento/anulação do processo seletivo, referente ao cargo de Professor I, tendo em vista a ilegalidade do mesmo, em razão do objeto do edital do concurso, determinando a exoneração dos profissionais contratados no processo seletivo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) . II. Resulta evidentemente despropositada a pretensão reformatória vindicada no presente Agravo de Instrumento, porquanto, nos termos delineados no próprio recurso, a Recorrente busca que lhe seja conferida a posse ... ao cargo, seguindo a ordem de classificação do concurso público , incorrendo, assim em indevida inovação recursal, cuja análise da matéria seria vedada a esta Egrégia Corte de Justiça, por razões de supressão de instância III.
Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

(STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Assim, o candidato
sub judice
aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a continuidade de participação no certame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO E POSSE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – CANDIDATO SUB JUDICE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de o agravado ser nomeado e empossado, liminarmente, para o cargo de Auditor Fiscal, tendo em vista a obtenção de medida liminar que suspendeu os efeitos do seu ato de eliminação no dito concurso e, via de consequência, viabilizou o prosseguimento nas demais etapas do certame.

2. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para que seja dada a posse ao candidato é imprescindível que tenha havido o trânsito em julgado da sentença que decide o mérito da ação de conhecimento, não sendo concebível a posse liminar, mas tão somente a reserva de vaga ao participante.

3. Assim, o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a continuidade de participação no certame.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5006210-80.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, a teor do voto proferido pela e. Relatora.